Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721211-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES RECORRIDO: JOSÉ CELSO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE. CPC/2015 1.018 §§ 2o e 3o. PRINCÍPIO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA. RECONVENÇÃO. SUSPENSÃO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que o débito esteja garantido é excepcional, devendo haver substanciais fundamentos para tal. 2. Não há possibilidade de oferecimento de reconvenção em embargos à execução. 3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o a 8o, 11, 186, 294, 296, 299, 300, §2o, 313, incisos V, alínea “a”, VI e VIII, 314, 318, parágrafo único, 343, 355, inciso I, 771, parágrafo único, 776, 777, 803, inciso I, 917, incisos I e VI, 919, §2o, 921, incisos I e II, 923, 927 e 944, todos do Código de Processo Civil. Sustenta, para tanto, inobservância à segurança jurídica, ao bem-estar, à igualdade, à não-discriminação, à justiça, à indenização por dano material e moral, ao direito de petição, à inafastabilidade da jurisdição, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, V, X, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 93, inciso IX, 193, 219 e 230, todos da Constituição Federal. Repete, à guisa de fundamentação, os argumentos trazidos no recurso especial. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Lucilene Bispo da Paz, OAB/DF 41.713 (petição de id 27432764). O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151 (id 28083019, pág. 21, e id 28083020, pág. 20). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1o a 8o, 11, 186, 294, 296, 299, 300, §2o, 313, incisos V, alínea “a”, VI e VIII, 314, 318, parágrafo único, 343, 355, inciso I, 771, parágrafo único, 776, 777, 803, inciso I, 917, incisos I e VI, 919, §2o, 921, incisos I e II, 923, 927 e 944, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as matérias disciplinadas por tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). De igual teor, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Lucilene Bispo da Paz, OAB/DF 41.713, e do advogado do recorrido, Ademar Cypriano Barbosa, OAB/DF 23.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012